Tribunal: TJDFT
Processo: 0722641-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em indicar elementos necessários ao prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos em debate: (i) verificar se a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular exige prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) definir se há nulidade nas intimações realizadas em nome de advogado com inscrição diversa da indicada; (iii) examinar se a decisão violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade das formas e não surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo fundada no art. 485, IV, do CPC decorre da ausência de pressupostos processuais, hipótese que não exige intimação pessoal da parte, sendo esta obrigatória apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo.
4. A indicação de advogado com inscrição em seccional diversa não compromete a validade das publicações, sobretudo em processo eletrônico, inexistindo vício formal ou prejuízo ao exercício da ampla defesa.
5. Não configurada nulidade das intimações, uma vez que a parte manteve regular possibilidade de acompanhamento do processo.
6. A inércia da parte autora, mesmo diante de intimações para impulsionar o feito, legitima a extinção do processo, não havendo violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da instrumentalidade das formas ou da não surpresa.
7. A alegação de abandono não prospera, pois a extinção se deu por ausência de pressupostos processuais, em conformidade com a fundamentação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC por ausência de pressupostos processuais, não exige intimação pessoal da parte autora.
2. Não há nulidade em publicações direcionadas a advogado regularmente constituído, ainda que inscrito em seccional diversa da indicada, quando não demonstrado prejuízo.
3. A inércia da parte autora em atender às determinações judiciais legitima a extinção do processo sem resolução do mérito.